Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AEREAS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.749,10, relativos ao valor do novo bilhete aéreo adquirido, em razão de cancelamento da emissão da passagem originariamente contratada, bem como para condenar somente a ré/recorrida 123 VIAGENS E TURISMO a restituir o valor de R$ 4.557,45.
3. A ré/recorrente, em suma, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, uma vez que a compra das passagens foi realizada por meio de agência intermediadora (ré/recorrida). No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro (ré/recorrida), por ser a responsável pela administração das reservas, inclusive no que concerne à emissão dos bilhetes aéreos perante a companhia. Logo, à míngua de ato ilícito, requer o afastamento da responsabilidade lhe atribuída.
4. Contrarrazões da parte autora/recorrida (ID 60983895).
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Incontroverso nos autos que as passagens contratadas pelos autores/recorridos, relativas ao trecho Guarulhos – Brasília, com embarque no dia 17/12/2023, a ser operado pela ré/recorrente, foram canceladas, o que levou à aquisição de novas outras.
9. Decerto, diante da inexecução contratual, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com as novas passagens (ID 60983051 e 60983052), recompondo-se o patrimônio desfalcado. Portanto, observando, outrossim, a ausência de impugnação específica quanto ao preço dos bilhetes, patente o dever de indenizar, nos exatos termos da sentença.
10. Por derradeiro, cumpre acentuar a solidariedade entre os réus pelos danos sofridos pelos autores/recorridos, pois componentes da cadeia de fornecimento, consoante art. 7o, parágrafo único, do CDC, relegando-se à ação regressiva eventual discussão acerca da culpa.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.